Tribunal: TJMT
Processo: 0045712-87.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045712-87.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DOLORES SIMEONE DE MENDONCA - ME - CNPJ: 03.969.872/0001-50 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), DOLORES SIMEONE DE MENDONCA - CPF: 363.674.949-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO EM PARTE DOS CRÉDITOS – CRÉDITOS PARCIALMENTE REGULARES – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM OS CRÉDITOS REMANESCENTES – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 45712-87.2012.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
DOLORES SIMEONE DE MENDONÇA – ME

DOLORES SIMEONE DE MENDONÇA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Dolores Simeone de Mendonça – ME
e
Dolores Simeone de Mendonça
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estariam fulminados pela decadência, a extinguir, portanto, o feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, o instituto reconhecido não teria ocorrido, eis que não teria decorrido 5 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo e a constituição definitiva do crédito, a não incidir o comando do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que a Certidão de Dívida Ativa seja restaurada, e o procedimento prossiga de maneira regular.

Os Recorridos apresentam contrarrazões no ID nº 90605956, a rechaçar os argumentos tecidos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Execução Fiscal, promovida contra
Dolores Simeone de Mendonça – ME
e
Dolores Simeone de Mendonça
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual estariam fulminados pela decadência, a extinguir, portanto, o feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Abstrai-se do presente recurso que a única discussão a ser aclarada é com relação a ocorrência, ou não, da decadência tributária, esta que possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Ab initio
há de se registrar que o recurso deve ser provido. Como já mencionado, e sabido, a decadência tributária possui previsão no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que para sua ocorrência, deve decorrer 5 (cinco) anos entre o vencimento e a constituição definitiva do respectivo crédito, consoante disposição contida no inciso I do mencionado dispositivo.

Veja-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Há de se registrar, também, que, as Certidões de Dívida Ativa, títulos executivos que instruem as Execuções Fiscais, possuem presunção relativa de certeza e liquidez, de acordo com o que determina os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Nesta toada, é imperioso assumir que, as datas consignadas nos documentos são verdadeiras, a menos que haja prova em contrário apontada pelo Executado, entretanto, isto não ocorreu nos autos, inclusive pelo fato de os Apelantes terem efetuado suas alegações por meio de exceção de pré-executividade, meio que não comporta dilação probatória.

Dessa forma, vê-se que a CDA consta no ID nº 90605484,

e os vencimentos dos tributos dispostos são:
10-2-2004
,
10-3-2004
,
10-7-2004
,
10-11-2004
,
10-1-2005
,
10-3-2005
,
10-9-2005
e
10-11-2006
, logo, o termo inicial da decadência é, para os créditos vencidos em
2004

1º-1-2005
, para os créditos vencidos em
2005
,
1º-1-2006
, e para o crédito vencido em
2006
,
1º-1-2007
, vislumbra-se que a constituição definitiva dos créditos se deu entre
15-9-2010
, pelo que, apenas os créditos vencidos em 2004 se encontram decaídos.

Dessa maneira, é certo que, o recurso deve ser parcialmente provido, a fim de que se dê prosseguimento com relação aos créditos vencidos em 2005 e 2006.

Confira-se, inclusive, a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, Publicado no DJE 15/3/2021).

Observa-se, também, que houve a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios (10% – dez por cento – sobre o valor da causa), e em razão da iminência do parcial provimento do recurso, logo, apenas parte do processo remanescerá extinto, é certo que a verba sucumbencial deve ser mantida em 10%, mas sobre o
proveito econômico
obtido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de afastar o reconhecimento da decadência com relação aos créditos vencidos em 2005 e 2006, sendo que a Execução Fiscal deve prosseguir com relação a estes, bem como, determino que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022